Tribunal: TJDFT
Processo: 0745496-44.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-11-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0745496-44.2020.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: BENJAMIM BARROS, DANIEL SARAIVA VICENTE PACIENTE: MATHEUS AZEVEDO LIMA AUTORIDADE: JUÍZO DA 1a VARA DE ENTORPECENTES DO DF D E C I S Ã O Os advogados DANIEL SARAIVA VICENTE e BENJAMIM BARROS impetraram a presente ordem de Habeas Corpus, com pedido liminar, em favor de MATHEUS AZEVEDO LIMA, apontando como autoridade coatora o Juízo da Primeira Vara de Entorpecentes do DF, em decorrência de suposta coação ilegal. Em decisão de ID Num. 20540409, indeferi o pedido liminar. A defesa apresentou petição (ID Num. 20803458) com pedido de reconsideração. Diz que o Paciente é portador de rinite alérgica e asma grave, que resultam em maior risco em contrair a Covid-19, já que é indivíduo classificado como grupo de risco. Alega que o Paciente possui condição de saúde precária que, por si só, justifica, excepcionalmente, a concessão da liberdade para evitar agravamento de suas patologias. Requer a reconsideração da decisão do pedido liminar para conceder ao Paciente a concessão da liberdade ou, subsidiariamente, a fixação de medidas cautelares diversas da prisão, considerando-se o seu quadro clínico. É relatório. Decido. A decisão ora combatida está bem fundamentada no sentido de que, neste momento, a prisão é necessária, a fim de resguardar a ordem pública. A prova da materialidade e os indícios suficientes de autoria são extraídos do relato dos policiais condutores que detalham o flagrante, bem como do laudo pericial de ID. 73665250, comprovando que com o autuado foi encontrado um total de mais de 10 (dez) quilos de maconha. A expressiva quantidade de drogas encontrada na posse dos autuados, como declarado na decisão anterior, já justificaria a conversão do flagrante em prisão preventiva. Ademais, mesmo que o paciente possua alguma comorbidade (rinite alérgica e asma grave), tal circunstância, por si só, não autoriza a concessão da ordem de Habeas Corpus, pois é preciso que o preso esteja “extremamente debilitado por motivo de doença grave” ou que não lhe sendo assegurado tratamento médico no estabelecimento prisional (art. 318, II, CPP), o que não é o caso. Assim, fazer parte do grupo de risco de contaminação da Covid não impede a segregação do paciente, pois a população carcerária conta com atendimento médico e fornecimento de medicamentos, além de encaminhamento, quando necessário, à rede pública de saúde. Nesse cenário, ainda que haja recomendação do Conselho Nacional de Justiça de que a análise de manutenção no cárcere de custodiados que ostentem determinadas peculiaridades seja quanto à pessoa, seja quanto ao crime cometido, seja quanto à fase executória em que se encontram, trata-se, como sua própria denominação indica, de diretriz que deve ser sopesada em cada caso concreto. Deve sempre prevalecer o bom senso, pois, assim como a gravidade abstrata do delito não é fundamentação idônea para a prisão, estar inserido no “grupo de risco” também não o é para libertação automática, devendo cada caso ser analisado de forma individualizada, conforme já mencionado. Ressalte-se que o paciente já foi condenado pela prática do crime de tráfico de drogas, fato que, somado ao presente flagrante, demonstra a sua indisposição para abster-se de praticar a traficância. Outrossim, não houve nenhuma alteração no quadro fático que ensejou o decreto da prisão temporária para que houvesse a reconsideração da decisão anterior de indeferimento da medida liminar. Nesse diapasão, não vislumbro possibilidade de revogação da prisão temporária ou substituição por outras medidas cautelares diversas da prisão. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido de reconsideração. Intimem-se. Brasília, 29 de outubro de 2020 17:23:45. ROBSON BARBOSA Desembargador